Tribunal: TJMT
Processo: 1016189-59.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016189-59.2025.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: LEONARDO BONFANTI TREIN
RECORRIDO: INFRACOMMERCE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS NA INTERNET S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO DE ENTREGA E CANCELAMENTO DA COMPRA COM ESTORNO TARDIO. AQUISIÇÃO DO MESMO PRODUTO EM OUTRO ESTABELECIMENTO COM DIFERENÇA DE PREÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que adquiriu, por meio do site da ré, geladeira, com pagamento à vista e entrega inicialmente prevista para data determinada. Após a conclusão da compra, a ré modificou unilateralmente o prazo de entrega em mais de uma ocasião, sem apresentar justificativa idônea, não tendo o produto sido entregue no prazo contratado.Decorrido período superior a 30 dias além da data inicialmente prometida, a ré procedeu ao estorno do valor pago de forma unilateral e intempestiva, sem oferecer alternativa ao consumidor. Diante da necessidade do bem, o autor adquiriu o mesmo modelo em outro fornecedor, arcando com diferença de valor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, com prejuízos de ordem material e moral.
2.Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente, a restituir ao recorrido o valor de R$ 338,55, a título de danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), contra a qual se insurge a parte recorrente para sua majoração.
3.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Restou incontroverso que a empresa reclamada não realizou a entrega do produto adquirido pelo consumidor, tendo alterado unilateralmente o prazo de entrega e posteriormente cancelado a compra com estorno do valor pago após mais de 30 dias da data inicialmente prevista, motivo pelo qual, a reclamante diante da necessidade imediata do produto, adquiriu o mesmo modelo de geladeira em outro estabelecimento comercial, arcando com diferença de R$338,5, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, est ́s de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, rejeita-se a pretensão de majoração. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A demora injustificada para entrega do produto configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor(N.U 1060191-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)
7. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016189-59.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (RECORRENTE), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), INFRACOMMERCE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS NA INTERNET S.A. - CNPJ: 59.317.850/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026